Tribunal: TJMT
Processo: 0016753-25.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016753-25.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO VENILDO JESUS DOS SANTOS - CPF: 119.615.620-49 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE
ANGIOPLASTIA COM STENTS FARMACOLÓGICOS – REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NA REDE PRIVADA - REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS
–
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O dever estatal de fornecer assistência integral à saúde não se estende ao ressarcimento de despesas médicas realizadas pela parte, sem autorização judicial, na rede hospitalar privada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por João Venildo Jesus dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0016753-25.2016.8.11.0055 (cód. 228047), proposta em desfavor do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso, revogou a medida liminar antes deferida e julgou improcedente o pedido inaugural, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade judiciária (IDs 24883478 e 24883481).

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença, com o consequente reembolso de todos os gastos extraordinários que teve em hospital da rede privada de saúde até o devido cumprimento da medida liminar pelos apelados, os quais se omitiram no dever estatal de fornecer o procedimento cirúrgico por ele necessitado.

Ao final, após discorrer sobre a impossibilidade de aguardar a assistência estatal diante da gravidade de sua situação, o recorrente requereu o provimento do recurso, com a procedência do seu pedido e o reembolso dos seus gastos (IDs 24883499 e 24883950)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (24883952).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é
pelo
desprovimento

do recurso de apelação
(
ID
25608998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por João Venildo Jesus dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0016753-25.2016.8.11.0055 (cód. 228047), proposta em desfavor do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso, revogou a medida liminar antes deferida e julgou improcedente o pedido inaugural, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade judiciária.

O recurso, contudo, deve ser desprovido.

Com efeito, narram os autos que João Venildo Jesus dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso visando ao fornecimento de Angioplastia com dois Stents Farmacológicos, por ser portador de suboclusão e lesão de 95% na artéria coronária descendente anterior e possuir sério risco de infarto agudo do miocárdio e morte a qualquer comento.

Recebendo os autos, o magistrado de piso deferiu tutela de urgência determinando aos réus-apelados que,
no prazo de 48 horas, viabilizassem a realização da Angioplastia pleiteada pelo autor (ID 24880959).

Porém, não tendo sido realizado o procedimento cirúrgico no prazo estipulado, o próprio autor, por intermédio de seu patrono, pleiteou a suspensão da medida liminar, informando que estava realizando outros exames, a fim de saber qual o melhor procedimento médico a ser adotado, tendo sido deferido o seu pleito (ID 24881538).

Após a suspensão do feito, outrossim, o autor, ora apelante, voltou aos autos e informou a existência de um novo problema de saúde, denominado Tromboembolismo Pulmonar, pugnando pela manutenção da suspensão da liminar para o procedimento de Angioplastia.

Ora, o pedido inicial que levou o magistrado a conceder a liminar baseou-se na necessidade de Angioplastia com colocação de Stents Farmacológicos, não servindo, consequentemente, para atendimento de outro diagnóstico, diante da ausência de prova que demonstrasse a necessidade de tal tratamento.

Por outro lado, a partir do momento que optou pelo tratamento na rede hospitalar privada, o apelante demonstrou não ter necessidade do Poder Público para custear o seu tratamento médico.

Com efeito, a realização do procedimento pela via privada indica que o autor possuía capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, não fazendo jus, consequentemente, ao pretendido ressarcimento.

Neste sentido:

“A aquisição de despesas decorrentes do tratamento de saúde a expensas da parte autora não autoriza o ressarcimento pelo ente público demandado, uma vez que resta afastada a incapacidade financeira para suportar o custo do referido tratamento.”
(TJMT, ReeNec 43856/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 25/04/2017) (destaquei)

Não fosse isso o bastante, é certo que não cabe ao Poder Público reembolsar as despesas realizadas na rede particular sem prévia autorização judicial. Como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito
“(...) o cidadão tem o direito de exigir dos entes públicos tratamento indispensável à sua saúde; entretanto, a despeito do dever estatal de fornecer a assistência terapêutica integral subjetiva, não é razoável, tampouco legal, estender tal direito à obtenção do equivalente em dinheiro (ressarcimento de despesas), principalmente quando despidas de autorização judicial”. (ID 25608998).

Desta feita, diante da desistência do tratamento inicialmente almejado, descabida a tese de reembolso das despesas médicas realizadas em rede particular por pura opção do apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020